Tribunal: TJDFT
Processo: 0012201-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
penal. processo penal. TENTATIVA DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Correta a utilização do critério objetivo-subjetivo, o qual considera a variação entre a pena máxima e a mínima cominadas pelo tipo penal, e sua divisão pelo número de circunstâncias judiciais analisadas, para estabelecer o aumento da pena-base em razão de cada circunstância judicial desfavorável.

2. A diminuição ou aumento de pena realizada na segunda fase deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase frente a cada circunstância judicial desfavorável.

3. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no art. 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Correta a redução da pena no quantum de 1/3 (um terço), se os atos executórios praticados aproximaram-se da consumação do delito.

4. Em se tratando de pena inferior a 4 (quatro) anos, e sendo o réu primário, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível o regime inicial aberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.